Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-53.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-53.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA FIGUEIREDO PEREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS, ANA MARIA FERRAZ CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARCELAS VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação de cobrança de diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério, limitou a condenação ao mês de setembro de 2018, com base em certidão unilateral emitida pelo Município réu que atestava a suposta regularização dos pagamentos a partir de outubro daquele ano. O recurso busca a reforma da sentença para que a condenação inclua as parcelas vencidas e vincendas, até a efetiva e comprovada adequação da remuneração aos ditames legais, respeitando a estrutura do plano de carreira local.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) aferir se a certidão elaborada de forma unilateral pelo ente público possui força probatória suficiente para comprovar a efetiva regularização do pagamento do piso salarial e afastar a condenação quanto aos meses posteriores; e (ii) definir se as parcelas vincendas devem integrar a condenação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, pacificou o entendimento de que o Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal n. 11.738/2008, refere-se ao vencimento básico do servidor, e não à sua remuneração global. Consequentemente, as vantagens pecuniárias, os adicionais e as progressões na carreira, previstos na legislação municipal, devem ser calculados sobre o valor do piso nacional atualizado, vedada a absorção dessas parcelas para o atingimento do patamar mínimo exigido por lei.

4.
O ônus de comprovar o escorreito pagamento da remuneração e a regularização da folha de pagamento incumbe ao ente público, por se tratar de fato extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5.
A apresentação de uma certidão genérica e unilateral, elaborada pelo próprio setor de recursos humanos do Município, desacompanhada das respectivas fichas financeiras ou contracheques analíticos, é prova insuficiente para demonstrar o adimplemento integral da obrigação legal, sobretudo porque não esclarece se a estrutura de níveis e vantagens do plano de carreira local foi devidamente aplicada sobre o piso atualizado.

6.
A adequação da remuneração ao piso legal configura obrigação de trato sucessivo. Nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, as parcelas que se vencerem no curso do processo e após a prolação da sentença devem ser incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação. O termo final da condenação apenas ocorrerá quando o ente público comprovar, na fase de liquidação de sentença, a efetiva e escorreita implantação do piso nacional como vencimento básico, com todos os seus reflexos na carreira.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A certidão emitida unilateralmente pelo ente municipal, desacompanhada de fichas financeiras analíticas, é insuficiente para comprovar a regularização do pagamento do piso salarial nacional do magistério e seus reflexos na carreira. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a condenação ao pagamento das diferenças do piso salarial deve incluir as parcelas vincendas até que o ente público comprove documentalmente, em liquidação de sentença, o cumprimento integral da legislação de regência, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 323 e 373, inciso II; Lei Federal n. 11.738/2008, art. 2º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; TJ-BA - Apelação: 80003145120188050133, Relator: Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000288-53.2018.8.05.0133
, em que figuram ANDREA FIGUEIREDO PEREIRA (como apelante) e MUNICIPIO DE ITORORO (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03